Tribunal: TJMT
Processo: 1016396-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016396-57.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 343556), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura, cárcere privado qualificado e omissão de socorro - art. 1o da Lei n. 9.455/97 e arts. 135 e 148, § 2o, ambos do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente “é primária e não tem ou jamais teve envolvimento com qualquer atividade criminosa”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 53167498), com documentos (ID 53167487/ID 53167491).
Relatos.
Em 4.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais restaram demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante.
Com efeito, o Policial Militar Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa, condutor do flagrante, declarou perante a Autoridade Policial que: [...] segundo a vítima todos presenciaram as agressões, tais como o afogamento no tanque, o autor batendo sua cabeça da parede, queimando todos seus documentos e impedindo de pegar sua bicicleta; Que a vítima implorava para que os conduzidos Sra. Nadir Toledo e Fábio Souza, prestassem socorro ou ao menos deixasse ela fugir, porém ambos se negaram, sendo possível fugir somente quando todos dormiram; [...] (sic).
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos flagrados, haja vista que mesmo presenciando as torturas perpetradas pelo suspeito Edmilson de Albuquerque, os indiciados não prestaram socorro e nem deixaram a vítima Maria do Socorro de fugir, agindo em conluio, dificultando a ofendida de se defender ou até de fugir antes das sevares agressões, revelando-se o risco nas condutas, a periculosidade dos agentes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, além do risco ao meio social para garantia da ordem pública e da reiteração delitiva.
Outrossim, em uma análise perfunctória, entrevejo que os fatos ocorreram na residência dos flagranteados, ou seja, é evidente que não fizeram nada para cessar o cárcere ou até mesmo impedir as torturas, deixando a vítima totalmente a mercê do agressor, contudo, somente conseguiu fugir do local após o suspeito Edmilson de Albuquerque, a genitora Nadir Toledo de Albuquerque e o padrasto Fábio Souza Lima irem dormir, sendo que até o momento encontra-se hospitalizada sem previsão de alta, em razão das gravidades das lesões sofridas. [...]
Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE e FÁBIO SOUZA LIMA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. [...]” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Código 343556)
Em 13.8.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório” (Código 343556).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, haja vista que a paciente teria concorrido com as agressões/torturas praticadas pelo seu filho Edmilson de Albuquerque, em sua residência, contra a ex-companheira Maria do Socorro Feitosa de Souza, consistentes em “afogamento no tanque e batida da cabeça contra a parede”, bem como omitido socorro.
O c. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelas circunstâncias dos crimes praticados e relevante omissão [“percebeu que a vítima necessitava de socorro e não o fez, deixando-a à própria sorte”], autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (HC 443740/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.8.2018).
Logo, afigura-se pertinente a manutenção da custódia, ao menos liminarmente.
Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, sobretudo quando devidamente motivada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, em análise perfunctória, para conveniência da instrução processual, ao se considerar que a vítima ainda se encontra hospitalizada e não fora ouvida perante a autoridade policial (STJ, HC 341657/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.3.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO